Tribunal: TJDFT
Processo: 0757065-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0757065-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM DE SOUZA BARBOZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte recorrida, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. À secretaria, na petição retro seguem os dados do patrono do recorrido para fins de sustentação oral. Brasília, 9 de março de 2021.